Tribunal: TJPA
Processo: 0810280-07.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810280-07.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DENICE PEREIRA QUADRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0810280-07.2023.814.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL

APELADO: MARIA DENICE PEREIRA QUADRO

ADVOGADOS: VICTOR M. MATARAGIA - OAB/SP Nº 392.193 e IGOR M. MEDEIROS OAB/SP Nº 377.651

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL E ESTÉTICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória por danos morais e estéticos ajuizada por cidadã que sofreu acidente de motocicleta ao transitar em via municipal com buraco não sinalizado, resultando em fratura e sequelas físicas. Sentença de parcial procedência fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e por danos estéticos em R$ 10.000,00. Município recorreu, alegando ausência de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima e valores excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há responsabilidade civil subjetiva do Município por omissão na conservação e sinalização de via pública;

(ii) a ausência de habilitação e o não uso de equipamentos de segurança caracterizam culpa exclusiva da vítima;

(iii) os valores arbitrados a título de dano moral e estético são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Município por omissão específica na manutenção e sinalização de via pública é subjetiva, exigindo demonstração de culpa administrativa.

4. Provas documentais demonstram existência do buraco, ausência de sinalização e reparo posterior da via, evidenciando negligência municipal;

5. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima nem demonstrado nexo direto entre sua inabilitação e o acidente;

6. Dano moral
in re ipsa
configurado pelas lesões graves e suas repercussões; dano estético comprovado por deformidades e sequelas;

7. Valores indenizatórios fixados de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento:

A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação e sinalização de via pública é subjetiva, exigindo prova de culpa administrativa, configurada pela negligência na manutenção e sinalização do local;

A ausência de habilitação ou de uso de equipamento de proteção não afasta, por si só, o dever de indenizar, salvo se demonstrada como causa exclusiva do evento;

O dano moral decorrente de acidente com lesões corporais configura-se
in re ipsa,
sendo devida a indenização quando comprovado o nexo causal com a omissão estatal.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 1º, §2º, 22, 90 e 95; CPC, arts. 373, I e II, e §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, 3ª T., j. 06/12/2001, DJ 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação

interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença (Id. 19737672) proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que julgou procedente, em parte, a Ação Indenizatória proposta contra si por MARIA DENICE PEREIRA QUADRO, fixando reparação por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26/02/2023, quando a autora/apelada, conduzindo motocicleta, caiu ao passar sobre buraco não sinalizado em via municipal, sofrendo fratura em mão e punho esquerdo e sequelas correlatas.

O apelante em suas razões recursais de Id. 19737673, sustentou, em síntese, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; responsabilidade subjetiva do ente público sem culpa provada; culpa exclusiva da vítima, por inabilitação (ausência de CNH), falta de equipamentos de segurança e negligência/imprudência/imperícia; má distribuição do ônus da prova e indevida inversão; inaplicabilidade do CDC e inexistência de dano moral e estético.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19737676) pela parte apelada, requerendo a manutenção do
decisum
, com ênfase no dever municipal de manutenção e sinalização da via e na suficiência do acervo probatório. Requereu ainda sustentação oral.

O Ministério Público de 2º grau declinou de oficiar no feito (Id. 22002434).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Em casos de omissão específica, dever concreto de vigilância e conservação de via pública, a responsabilidade estatal é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa administrativa (serviço inexistente, deficiente ou tardio). O art. 37, § 6º da CF estabelece o dever indenizatório quando presente o nexo causal entre a omissão culposa e o dano. No âmbito municipal, somam-se os deveres do CTB (arts. 1º, §2º; 22; 90 e 95) de manter e sinalizar vias de forma a garantir a segurança do usuário.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia a ocorrência do sinistro, tendo a motocicleta, ao passar sobre um buraco não sinalizado em via pública, veio a cair, ocasionando lesões (fratura) e sequelas, sendo que posteriormente, o município efetuou o reparo no leito da via, indicativo da prévia existência do risco, corroborando a narrativa fática. Tais elementos estão documentalmente comprovados nos autos (Ids. 19737605 a 19737609 e 19737671).

Logo, recaiu sobre o Município o ônus argumentativo de neutralizar o nexo causal por meio de causa excludente (p. ex., culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro), ou de demonstrar a regular prestação do serviço (fiscalização, manutenção tempestiva, sinalização adequada do perigo). Não logrou êxito.

A sentença reconheceu a culpa administrativa pela falta de serviço, pois o acidente decorreu de defeito na pista e de ausência de sinalização, situações diretamente dentro da esfera de atuação municipal. O acervo probatório (BO; fotografias do buraco; prontuários; e registro de reparo da própria via após o evento) coaduna-se com a narrativa da inicial e reforça o nexo causal. Portanto, ainda que o regime aplicável à omissão seja subjetivo, a culpa do ente público resulta caracterizada pela negligência na manutenção e pela omissão na sinalização do risco.

A alegação de que a autora não possuía CNH e/ou não utilizava EPI (capacete, luvas, etc.) não elide, por si só, o nexo causal quando o evento determinante é a existência de buraco não sinalizado, risco anormal e invisível ao usuário médio. Para configurar culpa exclusiva, o Município deveria comprovar que exatamente a inabilitação ou a falta de EPI foi a causa direta e única da queda. Não o fez.

De mais a mais, mesmo que se cogitasse algum agravamento de dano por falta de EPI, isso conduziria no máximo a culpa concorrente e eventual redução proporcional do quantum, jamais à exclusão integral da responsabilidade quando o fato gerador é o defeito de via pública sob a guarda do Município. Aqui, as provas indicam que a queda decorreu do buraco não sinalizado; não há demonstração técnica de que a suposta inabilitação foi causa adequada do sinistro.

Em suma, falta lastro probatório mínimo para aferir negligência, imprudência ou imperícia da vítima como causa exclusiva. A tese não prospera.

A distribuição regra do art. 373, I e II, do CPC foi observada. A autora comprovou o fato constitutivo (acidente, local, defeito na pista, lesões) por documentos idôneos; ao Município incumbia afastar o nexo mediante prova de adequada prestação do serviço (manutenção/sinalização) ou de excludente robusta, o que não ocorreu.

Quanto à inversão do ônus (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que desnecessária diante das provas já produzidas, frise-se que o CPC admite distribuição dinâmica (art. 373, §1º) quando a prova é de mais fácil produção por quem detém os meios (registros de manutenção, ordens de serviço, planejamento e sinalização viária). Em demandas desse tipo, tais elementos encontram-se sob posse da Administração, o que reforça a correção da solução adotada em 1º grau.

No tocante ao CDC, é desnecessário travar discussão abstrata. Ainda que se entenda não aplicável às hipóteses de serviço público geral de conservação de via, a responsabilização do Município subsiste com base direta no art. 37, §6º, CF e no dever legal de manutenção/sinalização (CTB). Assim, ainda sem o CDC, o resultado não se altera, a omissão específica ficou caracterizada e o dever de indenizar permanece.

O acervo revela fratura em mão/punho esquerdo, tratamento médico e sequelas com repercussão funcional e estética, inclusive por cicatrizes, elementos típicos de dano moral
in re ipsa
em acidentes dessa natureza e de dano estético autônomo, quando há deformidade e/ou limitação residual. As fotografias e documentos médicos colacionados (Ids. 19737606 a 19737609) e a narrativa clínica sustentam a conclusão sentencial.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto a condenação em dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra desproporcional, considerado o padrão prudencial desta Turma e os vetores de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao valor da condenação dos danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), também não se mostram excessivos ou exorbitantes.

Mantém-se, pois, as condenações.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025